Tribunal: TJDFT
Processo: 0732373-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0732373-08.2022.8.07.0000 Agravante(s) Vibra Energia S.A. Agravado(s) 407 Norte Comercio de Derivados de Petróleo Ltda. Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Vibra Energia S.A., diante de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em ação despejo (proc. 0728810-03.2022.8.07.0001), ajuizada pela agravante contra a agravada 407 Norte Comercio de Derivados de Petróleo Ltda.. De acordo com as razões recursais, a recorrente se insurge quanto ao indeferimento do pedido liminar, de denúncia vazia, para desocupação do imóvel, não residencial, descrito como SHC/N SQ 407 Bloco A, PLL. Ao indeferir o pedido liminar (Id 133109734, do processo de referência), o Juízo a quo se manifestou nos seguintes termos: Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido liminar de despejo, que se desenvolverá entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue a resolução de contrato de locação de imóvel não residencial e o consequente despejo, que vigora por prazo indeterminado, calcada em denúncia vazia. Afirma a parte autora, em suma, que, em 03/07/2019, a parte requerida celebrou termo de Assunção Comercial envolvendo contrato de locação do imóvel descrito como SHC/N SQ 407 Bloco A, PLL. Pontua que, em junho de 2022, notificou a requerida extrajudicialmente para resilição da avença, com o fim de denunciar o contrato e obter a devolução do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 57 da Lei de Locações. Com base na fundamentação jurídica que apresenta, pede, em sede liminar: “a) seja deferido o prazo de um dia útil para juntada do comprovante de pagamento da caução referente aos três aluguéis, sem prejuízo de ser concedida a medida liminar, nos termos do art. 59, §1o da Lei no 8.245/91, determinando-se a desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, com expedição da respectiva ordem de despejo, independentemente da oitiva da Ré. No caso de descumprimento da medida liminar, fica desde logo requerida a imposição de multa diária em valor não inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais);” (ID 132915882, p. 9). É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, é imperioso pontuar, que, em tema de Ações de Despejo, manejadas com fundamento da Lei no 8.245/91, o (in)deferimento do pleito de despejo liminar pauta-se exclusivamente pelos ditames inscritos no art. 59 daquele Estatuto Locatício. No caso em comento, cuida-se de pedido de despejo lastreado em contrato de locação não residencial, que vigora por prazo indeterminado, calcada em denúncia vazia. Desta feita, a leitura da inicial revela o intento de denúncia vazia do contrato de locação, sendo que a relação jurídica de direito material a vincular a parte requerida deriva de termo de Assunção Comercial (ID 132915889), que abrange não só as obrigações, mas também os direitos. Nessa senda, observa-se que o contrato originário prevê o prazo de 365 dias para denúncia (ID 132915884, p. 2, item IV, aliena “b”), bem assim a parte autora assinala em sua exordial que promoveu a notificação em junho de 2022. Diante disso, tenho pelo indeferimento da liminar de despejo, porquanto não preenchido o requisito legal para sua concessão, mormente a regular notificação comunicando o intento de retomada (art. 59, §1o, inc. VIII, da Lei no 8.245/1991), observado o intervalo prévio contratualmente acertado entre as partes. Pelo exposto, ausente amparo legal, INDEFIRO o pleito liminar. Opostos embargos declaratórios pela agravante (Id 134798445, processo de referência), os mesmos foram rejeitados nestes termos: Não ocorre, pois, utilização de terminologia genérica e sem fundamentos. Assim, apesar de tempestivamente opostos os embargos, a decisão apreciou integralmente as pretensões aviadas, não revelando contradição entre os seus fundamentos e disposições. Não vislumbro, ademais, qualquer obscuridade que demande esclarecimentos além daqueles já consignados no ato. Tenho, pois, que a irresignação do embargante desafia o manejo de instrumento recursal adequado, que não aquele ora eleito. Pelo exposto, CONHEÇO os presentes embargos, mas, no mérito, NEGO-LHES provimento, mantendo íntegro o ato guerreado. (Id 134814112) Nesta sede, a recorrente argumenta que se trata de contrato de locação, de imóvel comercial, por prazo indeterminado, vinculado a contrato de Promessa de Compra e Venda Mercantil, também por prazo indeterminado. Acrescenta que a locatária “atuava como revendedora de combustíveis (posto de combustíveis)”, com previsão de aquisição com exclusivamente dos “produtos da VIBRA (na época Petrobras Distribuidora S.A) e uma quantidade mínima mensal de determinados combustíveis”. Destaca que em junho de 2022 optou por promover a resilição unilateral do contrato de compra e venda mercantil, o que, por consequência, importou na perda de objeto da locação. Com isso, narra que notificou a locatária, com base no art. 57, da Lei 8.245/91, informando a denúncia do contrato para desocupação do imóvel em 30 dias. A agravante continua em suas razões, informando que, como não houve a desocupação voluntária no prazo estabelecido, ajuizou a presente demanda, requerendo a liminar de despejo, com apoio no art. 59, § 1o, VIII, da Lei 8.245/91. Ao final, a recorrente requer: a) o regular processamento do presente recurso, nos termos do art. 1.019, do CPC, mediante intimação da Agravada para apresentação de contraminuta, querendo; b) em vista das razões expostas no item 3, supra, a concessão tutela antecipada recursal, a fim de se determinar o imediato despejo liminar da Agravada. c) ao final, em vista das razões expostas no item 2.1, supra, seja conhecido e provido o recurso, para o fim de reformar a r. decisão agravada para conceder a liminar de despejo pretendida. O recurso foi instruído com a guia e o comprovante de pagamento do preparo (Id 39730947). Indeferido o pedido liminar, a agravada apresentou contrarrazões e a agravante interpôs agravo interno. É o relatório. DECIDO. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Apesar de toda a argumentação desenvolvida pelo recorrente com o propósito de modificar a decisão, nesta fase processual se evidencia, contudo, a superveniente perda do interesse recursal, na medida em que está encerrada a controvérsia original que o ensejou. Em primeira instância, no dia 31/1/2023, o Juízo da origem proferiu sentença rejeitando a pretensão autoral (Id 148002127, do processo de referência). Sendo assim, torna-se prejudicado o agravo em tela, pois superada a causa de sua interposição, na medida em que, com a sentença de extinção do processo, não há utilidade no julgamento do pedido de despejo liminar. Nesse sentido, é a orientação jurisprudencial do STJ: (...) 2. Em regra, a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp n. 2.028.056/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 22/9/2022.) (...) 1. Considerando a prolação de sentença de mérito na ação subjacente, fica prejudicado o recurso especial que visa discutir o cabimento ou não do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida anteriormente, devendo a recorrente se insurgir em razões de apelação. (...). (AgInt no REsp n. 1.778.905/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) Nesta c. Turma, prevalece a mesma orientação: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O pronunciamento sentencial superveniente torna a decisão interlocutória recorrida sem efeito. No caso vertente, o processo de origem foi resolvido com base no disposto no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Desponta prejudicado o objeto do recurso, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela parte recorrente, eis que foi proferida sentença na lide de origem, de modo que a parte agravante perdeu o seu interesse de agir por meio desta via recursal. 3. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1626819, 07265912020228070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 5/10/2022, publicado no DJE: 24/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. PERDA DO OBJETO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA NO PROCESSO DE ORIGEM. MULTA DO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.021, §4o, DO CPC.INCIDÊNCIA NÃO AUTOMÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A superveniência da sentença proferida nos autos principais importa a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória impugnada via agravo de instrumento. Precedentes do STJ e desta Corte. (...). (Acórdão 1434978, 07121157420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no PJe: 8/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Sendo assim, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento e ao agravo interno, porque prejudicados diante da sentença de extinção do processo, com base no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora